Tribunal: STF
Processo: STP 296
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória, apresentada pelo Município de Palmas, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Tocantins, a qual, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0006373-73.2020.8.27.2700, determinou o restabelecimento da limitação da realização do transporte público municipal à metade da capacidade de passageiros sentados. 
    Aduziu o requerente que, em 14/3/20, foi editado o Decreto Municipal nº 1.856, que determinou, dentre outras medidas, “a suspensão por tempo indeterminado da prestação de serviço de transporte coletivo urbano e rural de caráter público ou privado, que excedesse à metade da capacidade de usuários sentados”, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal nº 1.886, para “permitir às concessionárias de transporte público urbano a lotação dos veículos em até 100% da capacidade de usuários sentados”. 
    Acrescentou que a decisão regional atacada tem o potencial de gerar graves riscos à ordem e à economia públicas do requerente, podendo representar colapso no sistema público de transporte público, além de acarretar possível desequilíbrio entre as receitas e os custos das concessionárias do serviço, colocando em risco sua própria continuidade.
    A pretendida cautelar foi deferida pelo então Presidente em exercício, Ministro Luiz Fux, por meio de decisão assim ementada:
    MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DECRETO MUNICIPAL QUE ATUALIZA A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PASSAGEIROS NO SEVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    Não houve manifestações de eventuais interessados e, por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo deferimento do pleito, recebeu a seguinte ementa:
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). TRANSPORTE PÚBLICO. DECRETO MUNICIPAL. NÚMERO DE PASSAGEIROS. LIMITAÇÃO. INTERESSE LOCAL. DEFERIMENTO. 
    1. É cabível pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que determinou o restabelecimento da limitação da realização do transporte público municipal à metade da capacidade de passageiros sentados.
    2. Em matéria de competência concorrente, norteada pelo princípio da predominância do interesse, cabe aos Municípios legislar a respeito de temas de interesse local, observadas as regras federais e estaduais estabelecidas sobre a matéria.
    3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia da Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão de tutela provisória.
    É o relatório.
    Decido:
    Reitero, inicialmente, a competência desta Suprema Corte para a análise da presente suspensão, porque a controvérsia em discussão na origem se vincula diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo, no que tange à competência para a imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades econômicas (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal). 
    Quanto ao mais, tem-se que matéria de fundo em discussão nos autos de origem, decorre de ação judicial que impugnou os termos do Decreto Municipal nº 1.886/20, o qual, alterando o anterior Decreto nº 1.856/20, passou a “permitir às concessionárias de transporte público urbano a lotação dos veículos em até 100% (cem por cento) da capacidade de usuários sentados”. 
    A decisão regional atacada, reconhecendo a incidência, no caso, da competência legislativa concorrente, aduziu que 
    (...) o Município de Palmas, modificou o Decreto 1.856/2020 sem nenhuma justificativa plausível, tendo em vista que referido Decreto é um ato motivado, e, vincula o Decreto 1.886/2020, sem motivação. 
    A motivação é a explicitação do motivo, a exposição dos fundamentos que ensejaram a prática do ato. Num Estado democrático de direito, a exposição de motivos do ato - que deve ser suficiente, prévia ou contemporânea à sua expedição - revela-se importante instrumento de combate à ocultação de eventuais abusos, favorecimento e arbitrariedades eventualmente praticadas pela Administração. 
    Cabe salientar que, no caso em foco, impõe-se ao poder público o dever e a obrigação inarredável de proteção e preservação coletiva da vida, que como já asseverado alhures, trata-se do maior e mais precioso bem e patrimônio do ser humano. 
    Pese embora o respeito decido a seu ilustre prolator, entendo que os efeitos dessa decisão devem ser suspensos, dado o risco que representam, de grave lesão à ordem pública e administrativa do requerente, tal como entendido pelo ilustre Ministro Luiz Fux, quando da concessão da medida liminar.
    Reitero, na oportunidade, o quanto salientado por Sua Excelência, ao fundamentar a decisão então proferida:
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse. 
    Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os precedentes e lições aqui expostos, até mesmo porque a fixação de limites graduais e sucessivos para a operação de serviço de transporte coletivo no âmbito do Município requerente é matéria típica de interesse nitidamente local. Não se ignora as válidas preocupações externadas pela decisão impugnada, eis que a situação de pandemia atinge a normalidade do funcionamento de diversas atividades econômicas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. Todavia, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas, tomadas pelas autoridades competentes e dotadas de capacidade institucional para tanto, em deferência ao planejamento estatal bem realizado, a quem incumbe, precipuamente, guiar o enfrentamento coletivo aos nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
    No caso, destaque-se que a implementação do novo Decreto editado em 30 de abril de 2020 não significa a operação do sistema de transporte em sua capacidade máxima, mas limitada a 50% do número total de passageiros que, em condições normais, poderiam ser transportados. Ademais, o Município requerente aponta que a decisão administrativa foi pautada por estudos técnicos que apontam para sua viabilidade sanitária e que medidas preventivas têm sido adotadas para redução da probabilidade de contaminação (v.g.: higienização dos veículos e das estações, fiscalização e vistorias diárias, etc). 
    Inegável, destarte, que a decisão atacada representa risco de violação à ordem público-administrativa no âmbito do requerente, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território. Ademais, evidencia-se perigo de lesão também à economia pública, em razão dos aportes adicionais que teriam que ser feitos pelo Município requerente, se mantida a decisão impugnada (estimados em R$ 1.300.000,00 - um milhão e trezentos mil reais mensais). 
    E como tenho reiteradamente asseverado na análise de controvérsias decorrentes dos inevitáveis conflitos surgidos em meio à pandemia que ora vivenciamos, não se pode ignorar que a inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não incumbe ao Poder Judiciário decidir como devem circular veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, com a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Assim, deve ser mantida a ordem de suspensão dos efeitos daquela decisão, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Ante o exposto, torno definitiva a cautelar inicialmente concedida nos autos, para suspender a decisão proferida nos autos do nos autos do Agravo de Instrumento nº 0006373-73.2020.8.27.2700, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de Tocantins, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente